Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-88.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001992-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), PEDRO SERGIO BASSO - CPF: 203.968.051-91 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO
(S):

PEDRO SERGIO BASSO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE TRATOR AO DEVEDOR FIDUCIANTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO EM AGRAVO CONEXO COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco de Lage
Landen
Brasil S.A. contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a imediata restituição do Trator Agrícola MF 6713 ao requerido, nomeando-o fiel depositário e autorizando o uso do bem na atividade rural, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal do credor fiduciário para impedir a restituição do bem apreendido, diante de superveniência de julgamento de mérito em agravo de instrumento conexo que revogou a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No agravo de instrumento conexo nº 1041735-42.2025.8.11.0000, destinado a discutir a validade da liminar de busca e apreensão deferida na origem, houve julgamento de mérito com provimento do recurso para revogar a liminar.

Revogada a medida de busca e apreensão que ensejou a retirada do trator da posse do devedor, a restituição do bem ao agravado passa a ser consequência lógica da desconstituição do suporte jurídico que autorizava a apreensão.

O agravo de instrumento, ao pretender obstar a restituição e restabelecer a situação de apreensão, perde utilidade prática, configurando perda superveniente do objeto, independentemente do reexame das teses sobre alcance de efeito suspensivo, mora por vencimento antecipado cruzado (
cross
-default) e alegada irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido, reconhecida a perda superveniente do objeto. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A superveniência de julgamento de mérito em agravo conexo que revoga a liminar de busca e apreensão torna a restituição do bem ao devedor consequência lógica do novo estado processual, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo que visa impedir a entrega.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração Cível n.º 10099426720228110040, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024, pub. 03.07.2024; TJMT, AI n.º 01368575620128110000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2013, pub. 24.06.2013.

Parte superior do formulário

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
, contra decisão interlocutória (ID
.

219339955
– Autos de Origem nº
1003276-53.2025.8.11.0005
), proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
, que, em sede de tutela de urgência,
determinou a imediata restituição
do
Trator Agrícola MF 6713
ao requerido
Pedro Sergio Basso
,
nomeando-o fiel depositário
e
autorizando o uso
do bem na atividade rural, com imposição de multa pelo descumprimento, sob os seguintes fundamentos:

“
Processo
:1003276-53.2025.8.11.0005.

AUTOR(A): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

REU: PEDRO SERGIO BASSO

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
em face de
PEDRO SERGIO BASSO
,ambos qualificados na inicial,tendo por objeto o Trator Agrícola MF 6713, MarcaMasseyFerguson, ano/modelo 2018/2018, gravado com alienação fiduciária em garantia.

Em decisão de ID214988008, este Juízo concedeu liminar de busca e apreensão, a qual foi efetivada, com a retirada do bem da posse do requerido(ID215879323).

O requerido interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão liminar, tendo obtido efeito suspensivo junto ao Egrégio Tribunal de Justiça(ID216150171).

Em sua contestação, aportada em ID217988206, o requerido alega, em síntese: a) inexistência de mora específica no contrato nº 616473, objeto da presente ação; b) abusividade da cláusula de vencimento cruzado (
cross
-default
) que fundamentou o vencimento antecipado; c) aplicação do CDC à relação jurídica; d) nulidade da cláusula de vencimento antecipado cruzado.

Requer, ainda,a procedência do pedido de reconvenção para fins de indenização por danos materiais e morais.

Informa ainda que realizou o depósito judicial do valor de R$51.440,86, referente à parcela com vencimento em 15/12/2025, esclarecendo que tal depósito não configura purgação da mora, mas pagamento de parcela vincenda(ID217988213).

Requer, em sede de tutela de urgência, a imediata restituição do trator à sua posse, com sua nomeação como fiel depositário.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Em relação ao pedido de tutela de urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Com efeito,analisando os elementos constantes dos autos, verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo requerido.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos seguintes elementos: a) a decisão do Tribunal de Justiça que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, reconhecendo, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações do requerido quanto à inexistência de mora específica no contrato nº 616473 e à questionável aplicação da cláusula de vencimento cruzado; b) o depósito judicial realizado pelo requerido no valor de R$51.440,86, referente à parcela com vencimento em 15/12/2025; c) os documentos que indicam que o contrato objeto da lide possui vencimento final em 15/12/2025 e que não há parcelas vencidas e não pagas especificamente neste contrato.

O perigo de dano, por sua vez, está caracterizado pela privação do requerido de bem essencial à sua atividade rural, em plena época de plantio e aplicação de defensivos e insumos à lavoura, o que pode comprometer significativamente sua produção e, consequentemente, sua capacidade financeira.

Emcasossemelhantesao sub judice, eis o entendimento do TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA NÃO CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, COM O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE, da época daapreensão, DEVIDAMENTE CORRIGIDO – IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO –
ART. 3º, § 6º, DO DEC-LEI 911/69 – CABIMENTO MESMO NA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –- OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.
Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, §2 .º do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe, bem como a restituição do bem ao devedor fiduciário
, ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão da obrigação de entregar/restituir o bem em Perdas e Danos com a condenação do autor ao pagamento do valor pela Tabela Fipe da época da apreensão, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão. Na hipótese de ter sido alienado o veículo, incidirá, ainda, a multa de 50% do valor originalmente financiado, com fundamento no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em razão da venda indevida e irregular do automóvel, antes de consolidado seu domínio. Admite-se a interpretação extensiva do disposto no
art
.
3º, § 6º, do
Dec
-Lei 911/69 para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor
utilizou-se
da faculdade que essa norma lhe concede e assumiu o riscode arcar com as consequências.(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10099426720228110040, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - LIMINAR INDEFERIDA - AUSENTES PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - MANTIDA DECISÃO A QUO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A jurisprudência tem admitido, em caráterexcepcional, diante das nuances do caso concreto, medidas liminares de caráter satisfativo, quando presentes os pressupostos específicos do fumus boni iuris e do periculum in mora e sempre que o pedido seja indispensável à preservação de uma situação que se revele, incontestavelmente, incompatível com a demora na prestação jurisdicional.
Ausentes esses requisitos e havendo risco de periculum in mora inverso para a agravada, deve ser mantida a decisão impugnada.(TJ-MT - AI: 01368575620128110000 MT, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/06/2013)

Configura-se, assim, típico caso de
periculum in mora
inverso, em que a manutenção da apreensão causa
dano
muito maior ao devedor do que qualquer suposto risco ao crédito do autor, especialmente considerando que o contrato específico objeto da lide não apresenta parcelas inadimplidas.

Ante o exposto,presenteso
fumus boni juris
e
periculum in mora
,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada para determinar aimediata restituiçãodo Trator Agrícola MF 6713, MarcaMasseyFerguson, ano/modelo 2018/2018, aorequeridoPedro Sergio Basso.

EXPEÇA-SE
mandado pararestituiçãodo bem,intimando-se o autor e o atual depositáriopara que procedam à entrega do trator ao requerido,no prazo de 05 (cinco) dias,sob penade multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

NOMEIO
como fiel depositário o requerido PEDRO SERGIO BASSO, que fica autorizado a utilizar o bem em sua atividade rural, com o dever de conservá-lo adequadamente e apresentá-loserequisitado por este Juízo.

Intime-se
a parte requerida paraque proceda com o recolhimento das custas processuais em relaçãoàreconvenção, conforme art. 201 da CNGC/MT.

Após o recolhimento, voltem os autos conclusos.

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário
”
.

Em razões recursais (ID. 341939897), a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

a)
Extrapolação do alcance do efeito suspensivo deferido em agravo anterior
, porquanto o comando recursal anterior teria se limitado a vedar a alienação/transferência/disposição do bem apreendido, sem ordem de restituição;

b)
Usurpação da competência do Tribunal e afronta à autoridade da decisão proferida no agravo anterior
, ao reexaminar e ampliar, em primeiro grau, matéria já submetida ao segundo grau;

c)
Caracterização da mora e exigibilidade da obrigação
por
cláusula de vencimento antecipado (
cross
-default)
, com
notificação
do devedor, em razão de inadimplemento em outro contrato, o que legitimaria a retomada do bem;

d)
Risco de dano e irreversibilidade prática
da restituição com autorização de uso (desgaste, avarias, desvalorização e dificuldade de recuperação do maquinário), requerendo a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos do decisum e manter o bem sob a guarda em que se encontra até o julgamento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 342074364), pugnando pelo indeferimento da tutela recursal e, ao final, pelo desprovimento do agravo, ao argumento de que a decisão agravada equilibrou os interesses em jogo, reconhecendo periculum in mora inverso diante da essencialidade do trator à atividade produtiva, e que a pretensão do banco se funda em vencimento antecipado cruzado (
cross
-default) reputado controvertido, invocando, ainda, boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório do credor.

Em decisão liminar (ID. 342785861), foi indeferida a tutela recursal postulada pelo agravante, determinando-se a intimação do agravado para resposta, com dispensa de parecer ministerial, por se tratar de matéria patrimonial.

Irresignado, o agravante interpôs agravo
interno
(ID.
345523879
)

contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal
, que foi contrarrazoad
o

pelo
agravado (ID.
347037387
).

Recurso tempestivo e preparo recolhido (ID.
343843871
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):
PEDRO SERGIO BASSO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
do agravo de instrumento.

Reitero que se trata de recurso interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
contra decisão que, em sede de tutela de urgência,
determinou a restituição
do
Trator Agrícola MF 6713
ao agravado,
nomeando-o fiel depositário
e
autorizando o uso
na atividade rural.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida: (i) teria extrapolado o alcance do efeito suspensivo deferido em agravo anterior, pois este apenas vedaria atos de disposição do bem, sem ordem de restituição; (
ii
) importaria em afronta à autoridade/competência do Tribunal, por inovar no conteúdo de tutela recursal já delineada; (
iii
) desconsideraria a mora decorrente de vencimento antecipado cruzado (
cross
-default), com notificação do devedor; e (
iv
) geraria risco de irreversibilidade, ante a restituição com autorização de uso, requerendo a suspensão da ordem de entrega e manutenção do bem apreendido até o julgamento do recurso.

O agravado, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que a restituição foi medida adequada diante do periculum in mora inverso e da essencialidade do bem à atividade produtiva, além de afirmar que a busca e apreensão se assenta em suposto
cross
-default
juridicamente controvertido, invocando boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório do credor.

Pois bem.

A controvérsia deste agravo gravita, em essência, sobre a
manutenção (ou não) da posse do bem apreendido
pelo credor fiduciário, diante da decisão de origem que determinou a
restituição do trator ao devedor
, com fiel depósito.

Ocorre que,
supervenientemente
, no
agravo de instrumento conexo nº 1041735-42.2025.8.11.0000
, interposto justamente para discutir a
validade da liminar de busca e apreensão
deferida na ação originária, houve
julgamento de mérito
, no qual se concluiu pela
revogação da liminar de busca e apreensão
do trator.

Consta expressamente do voto naquele recurso que
:

“
(...)
conheço do recurso, ratificando a tutela recursal anteriormente deferida, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo de origem
.”

Logo, se a medida de busca e apreensão

que havia ensejado a retirada do bem da posse do devedor foi
revogada
por decisão de mérito no agravo conexo, a
restituição do trator ao agravado
deixa de ser providência controvertida e passa a configurar
consequência lógica
da desconstituição do suporte jurídico que autorizava a apreensão do bem.

Nessa perspectiva, o presente agravo
,
que pretende, em última análise,
impedir a restituição e restabelecer o estado de apreensão do bem
,
perdeu o seu objeto
, pois o cenário fático-jurídico que justificaria a pretensão recursal (subsistência da liminar de busca e apreensão e seus efeitos) foi
superado
pelo julgamento de mérito no recurso conexo, que determinou a
revogação
daquela liminar.

Portanto, ainda que se revisitem as teses do agravante (extrapolação do efeito suspensivo, risco de irreversibilidade e
cross
-default), é certo que
não subsiste utilidade
prática em prover o presente recurso para restaurar situação jurídica (bem apreendido) que se tornou incompatível com a decisão de mérito proferida no agravo conexo, que
revogou
a própria liminar de busca e apreensão.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo que a
superveniência do julgamento de mérito no agravo conexo
, com
revogação da liminar de busca e apreensão
, tornou a
restituição do bem
consequência lógica do novo estado processual, acarretando a
perda superveniente do objeto
do presente recurso.

De conseguinte, j
ulgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que
in
deferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026